Tribunal: TJSP
Processo: 1027063-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO (parada e estacionamento; rodízio municipal; e restrição de circulação) – Empresa responsável pela prestação de serviço essencial – Autora que se enquadra na exceção prevista nas Leis Municipais – Art. 29, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97); art. 2o, VI, da Lei Municipal 12.490/1997; e art. 2o, II, da Lei Municipal no 14.751/08 –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTAS DE TRÂNSITO (parada e estacionamento; rodízio municipal; e restrição de circulação) – Empresa responsável pela prestação de serviço essencial – Autora que se enquadra na exceção prevista nas Leis Municipais – Art. 29, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97); art. 2o, VI, da Lei Municipal 12.490/1997; e art. 2o, II, da Lei Municipal no 14.751/08 – Essencialidade do serviço (instalação e manutenção elétrica) – Quanto à Zona Máxima de Restrição de Circulação-ZMRC, impossibilidade de impor restrições a direito individual por ato normativo secundário – Sentença mantida. Negado provimento ao recurso da Municipalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027063-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado PSE - PROJETOS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1027063-57.2019.8.26.0053 – SÃO
PAULO
APTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
APDA: PSE - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA.
JUIZ PROLATOR: EMÍLIO MIGLIANO NETO.
VOTO No 36.760d
AÇÃO DECLARATÓRIA
MULTAS DE TRÂNSITO
(parada e estacionamento; rodízio municipal; e restrição de
circulação) Empresa responsável pela prestação de serviço
essencial Autora que se enquadra na exceção prevista nas
Leis Municipais
Art. 29, VIII, do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei no 9.503/97); art. 2o, VI, da Lei Municipal
12.490/1997; e art. 2o, II, da Lei Municipal no 14.751/08

Essencialidade do serviço (instalação e manutenção elétrica)
Quanto à Zona Máxima de Restrição de Circulação-ZMRC,
impossibilidade de impor restrições a direito individual por ato
normativo secundário Sentença mantida. Negado provimento
ao recurso da Municipalidade.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela PSE -
PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. em face do
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação de diversas
autuações e multas de trânsito, sob o argumento de tratar-se de empresa
responsável pela prestação de serviço essencial, qual seja, instalação e
manutenção elétrica, tendo dentre seus clientes a ENEL.
A r. sentença de fls. 5.030/5.036, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento
de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes

fixados em 8% do valor atualizado da causa.
Recorre a vencida (fls. 5.040/5.045). Alega que
não há direito livre de ônus, porquanto os automóveis não estão
cadastrados em nome da ENEL e, sabendo-se que o contrato vigorará
somente por um certo período, mostra-se necessário o cadastramento junto
à Municipalidade, notadamente para cientifica-la acerca dos veículos que
estarão prestando tais serviços essenciais. Aduz que esse registro prévio é
necessário para viabilizar análise por parte da DSV e da CET, não se
tratando de mero ato mecânico. Quanto aos veículos leves, faz alusão à Lei
Municipal no 16.813/2018 e ao Decreto Regulamentar no 58.584/2018,
apontando que este último revogou expressamente em seu artigo 9o as
normas utilizadas em sentença para dar por procedente o pedido da autora,
neste caso, utilizado por analogia para eximir os caminhões do rodízio pela
placa, quando exercia atividades essenciais. Assim, a nova legislação
determina o cadastramento prévio não somente aos veículos pesados, mas
também aos leves.
Contrarrazões às fls. 5.050/5.055.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela PSE -
PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. em face do
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Registra
a
autora
tratar-se
de
empresa
responsável pela instalação e manutenção elétrica, tendo dentre seus
clientes a ENEL.
Narra que 31 veículos, os quais são utilizados

para prestação dos referidos serviços essenciais sofreram autuações de
trânsito, apesar de gozarem de livre parada e estacionamento, além de
autorização especial para transitar.
Em razão disso, ingressou com a presente
demanda, requerendo a anulação das multas mencionadas.
Pois bem.
O presente embate compreende, em síntese, duas
questões autônomas, as quais merecem avaliação em separado: (i)
autuações relacionadas à parada e estacionamento; e (ii) autuações
decorrentes de normas relacionadas à restrição de circulação.
Quanto ao primeiro aspecto (item i), a análise não
comporta maiores digressões, porque o Código de Trânsito Brasileiro (Lei
no 9.503/97), ao dispor sobre os veículos prestadores de serviços de
utilidade pública, prevê, em seu art. 29, inciso VIII, livre parada e
estacionamento no local da prestação de serviço.
Tal norma, vale dizer, encontra-se regulamentada
pela Resolução no 268/2008 do CONTRAN, a qual confirma a
caracterização dos veículos destinados à manutenção e reparo de redes de
energia elétrica como prestadores de serviço de utilidade pública (artigo
3o, §1o, IV).
Quanto ao segundo aspecto (item ii), a matéria
merece análise mais aprofundada, sendo o que se passa a fazer.
Inicialmente, cumpre ponderar que no Município
de São Paulo existem duas modalidades de restrição à circulação de
caminhões: (i) o Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos
Automotores e a (ii) Zona Máxima de Restrição de Circulação-ZMRC.
Em relação a ambas as modalidades, é bem certo

que as exceções à restrição impostas pelas legislações municipais decorrem
automaticamente do preceito normativo, sendo dispensável a realização
de prévio cadastramento.
Importante mencionar que a Lei Municipal
12.490/1997, em seu artigo 2°, inciso VI, dispõe que a restrição ao trânsito
não se aplicará aos veículos empregados em serviços essenciais e de
emergência, isto é, tais veículos estarão isentos do rodízio de veículos
municipal. Tal legislação foi regulamentada pelo Decreto no 37.085/97
(hoje, com redação dada pelo Decreto no 45.273/2004), o qual reproduziu
tal exceção, fazendo alusão específica aos serviços referentes à luz (art. 5o,
VI, “c”).
Por sua vez, a Lei Municipal no 14.751/08 (que
autorizou o executivo a implantar o Programa de Restrição ao Trânsito de
Veículos Automotores Pesados, do tipo caminhão, no Município de São
Paulo), em seu art. 2o, dispõe que:
“Art. 2o A restrição ao trânsito não se aplicará
aos seguintes veículos pesados do tipo caminhão:
[...]
II - outros, empregados em serviços essenciais e
de emergência, conforme definido em regulamento. [...]”
O
Decreto
Municipal
no
49.800/08
(que
regulamentou tal programa), além de repetir tais exceções, remeteu a
conceituação de “serviços essenciais” ao já mencionado Decreto no
37.085/97. Atualmente, as exceções também são regidas pelo Decreto
Municipal no 58.584/18.

Deste modo, não há dúvidas de que os veículos da
autora (sejam eles caminhões ou não) fazem jus às exceções mencionadas
acima, de modo que, além das penalidades relacionadas à parada e
estacionamento, aqueles aplicadas sob o fundamento do rodízio municipal
também são evidentemente ilegais, tal como reconhecido pelo juízo “a
quo”.
Por pertinente:
“Apelação - Mandado de segurança - Rodízio
municipal de veículos - Pessoa jurídica contratada pelos correios para
executar os serviços de transporte e distribuição de correspondências e
mercadorias - Pretensão à anulação dos autos de infração ocorridos na
vigência do contrato Cabimento - Direito líquido e certo de circular
independentemente de cadastro por ausência de previsão legal -
Configuração de serviços essenciais - Inteligência do art. 2o, VI, da Lei no
12.490/97 e art. 5o, VI, c, do Decreto no 37.085/97 - Ordem denegada -
Sentença
reformada
-
Recurso
provido.”
(AC
no
0005471-52.2011.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Amorim Cantuária, j. 22.01.2013)
“EMENTA: Multa de trânsito. Rodízio. Exclusão
legal por ser franqueada dos correios de acordo com o Decreto no
37085-3/10/1997.
Procedência.
Recurso
improvido.”
(AC
no
0038355-082009.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Burza Neto, j. 23.05.2012)
E, no que diz respeito às restrições relativas à
circulação em determinada localidade (ZMRC), a lógica é a mesma.

Até certo ponto, era o Decreto Municipal no
49.487/08 que regulamentava a questão, impondo restrições de trânsito aos
caminhões, inclusive aqueles utilizados para prestação de serviços
essenciais, na Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC).
Referida norma, foi revogada pelo Decreto
Municipal no 56.920/16, o qual estabeleceu cadastramento prévio perante o
Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV de todos os
caminhões cujo acesso aos locais com restrição seja excepcionalmente
permitido, conforme normas a serem definidas pela Secretaria Municipal
de Transportes.
Por sua vez, a Portaria no 137/18 da Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes - Departamento de Operação do
Sistema Viário, trouxe disposição a esse respeito:
“[...] Art. 25. Fica autorizado, mediante AETC, o
trânsito do caminhão para execução de obras e serviços essenciais de
implantação, instalação e manutenção de redes e equipamentos de
infraestrutura urbana, desde que autorizado pelo órgão competente,
devendo o caminhão estar identificado como pertencente ou a serviço de
órgão da Administração direta ou indireta, nos locais, dias e horários
especificados a seguir:
I - na ZMRC, ZERC e nas VER previstas nos §§
1o, 2o e 3o do artigo 2o desta Portaria, no período das 05 às 16 horas;
II - nas VER previstas no § 4o do artigo 2o desta
Portaria, de 2a a 6a feira, no período das 05 às 09 horas e aos sábados das
10 às 14 horas.
§ 1o Entende-se por obras e serviços essenciais
de implantação, instalação e manutenção de redes e equipamentos de

infraestrutura urbana, para os efeitos desta Portaria, os atinentes à:
I - energia elétrica”
Tais restrições não sucumbem ao preceito
normativo aludido acima (art. 2o, II, da Lei Municipal no 14.751/08). Com
efeito, quando é expedida a autorização municipal, com o cadastramento
dos veículos, a autoridade administrativa apenas reconhece e declara uma
situação de fato já anteriormente existente, não constituindo um fato novo.
Ademais, em se tratando de ato normativo
secundário, não se mostra legítima a imposição de obrigações restritivas de
direito individual, o que somente poderia ocorrer em função de lei.
A atividade da autora por ser essencial deve
ser tida como isenta da referida restrição, sob pena de ingerência
inaceitável do Poder Executivo local sobre os interesses mais prementes da
vida básica social dos cidadãos.
Quanto ao ponto, pertinente trazer à baila as
seguintes observações do juízo “a quo”:
“[...] Pois bem, havendo eventual antinomia
entre a lei municipal e portaria, certamente há de prevalecer a lei e, como
visto, o art. 2o, II, da Lei no 14751/08 definiu que as regras ali enunciadas
não se aplicariam aos veículos tipo caminhão 'empregados em serviços
essenciais e de emergência'.
Por isso, em que pesem os argumentos da ré, não
vislumbro a necessidade de se comprovar que, no momento das infrações,
o veículo estava prestando o serviço de energia elétrica, pois não há
exigência legal nesse sentido. Ora, o fundamento da dispensa à restrição
de circulação é a essencialidade do serviço prestado pelo veículo posto em
circulação, não as razões dela, em determinado dia e hora. Mas, ainda

que assim não fosse, os documentos de fls. 154/201 fazem prova da
prestação de serviços de emergência, essenciais e de utilidade pública.
[...]” (fl. 5.034/5.035).
É, aliás, como tem decidido esse Eg. Tribunal de
Justiça, em casos semelhantes:
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO -
Infração de trânsito Município de São Paulo - Ofensa à Zona de Máxima
Restrição de Circulação (ZMRC) e Rodízio de Veículos - Operação
Horário de Pico, para além das infrações conexas e acessórias de não
indicação do condutor do veículo de pessoa jurídica Eletropaulo - Serviço
de manutenção, reparo e conservação de rede elétrica - Multas aplicadas
por falta do Cadastramento e da Autorização Especial - Pretensão
anulatória - Admissibilidade - Serviço público essencial delegado -
Primazia da vida sã e segura dos cidadãos da polis que não pode ser
relativizada - Excesso verificado, ante o desvio de finalidade abusivo -
Ingerência inaceitável do Poder Executivo local sobre os interesses mais
prementes da vida básica social dos cidadãos - Desnecessidade de
cadastramento prévio para execução de serviço público essencial -
Desvirtuamento de finalidade - Óbice inaceitável à prestação do serviço
público que, se essencial, tem a urgência como presumida Sentença de
parcial procedência parcialmente reformada para a procedência total da
demanda REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA RÉ
DESPROVIDOS. PROVIDO O RECURSO VOLUNTÁRIO DA AUTORA.”
(TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Apelação no 0048917-71.8.26.0053,
j. 27.5.2014, Rel. o Des. VICENTE DE ABREU AMADEI).

No mesmo sentido, confira-se julgados desta C.
6a Câmara de Direito Público:
“ANULATÓRIA - Multas de trânsito. Transitar
em local e horário não permitido por regulamentação rodízio municipal e
zona máxima de restrição de circulação e não indicação de condutor.
Serviços de distribuição e manutenção de energia elétrica. Amparo legal.
Desnecessária prova de efetivo atendimento. Anulação se impõe. Mantida
a r. sentença. HONORÁRIOS - Verba excessiva, à luz dos parâmetros
legais. Razoável sua redução, sem desprestigiar o trabalho do profissional.
Recurso provido, em parte.” (Ap. no 0023183-21.2012.8.26.8.26.0053, Rel.
Des. EVARISTO DOS SANTOS, 6a Câmara de Direito Público, j. de
10.02.2014).
“Apelação Cível
Administrativo
Ação
Anulatória c/c obrigação de fazer e não fazer - Multas de trânsito

Rodízio municipal e Zonas de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC)
Eletropaulo que pretende a anulação das autuações lançadas contra seus
caminhões e veículos utilizados nos seus trabalhos e descritos na inicial
porque seriam isentos de restrições à circulação de veículos no Município
- Sentença de procedência Recurso do Município interposto Remessa
Necessária conhecida de ofício em se considerando o valor da causa
(superior a R$ 2 milhões Provimento parcial à Remessa Necessária de
rigor. 1. Autuações por infração ao rodízio municipal e pela não
identificação do condutor
Descaracterização
Veículos da empresa
autora que são empregados para a manutenção da rede de distribuição de
energia elétrica
Exceção prevista no regramento da matéria
Lei
Municipal no 14.751/08, Decreto Municipal no 49.800/08 e Decreto
Municipal no 37.085/97. Precedentes. 2. Autuações por infração às

restrições nas Zonas de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC)

Portarias no 105/08 e no 104/08 da Secretaria Municipal de Transportes
(SMT) que exigem prévio cadastramento dos veículos para fins de isenção
- Impossibilidade de restringir direito previsto em lei por meio de ato
normativo secundário (decreto) Autorização especial que possui cunho
declaratório, não constitutivo de direito. Precedentes. 3. Honorários
advocatícios cujo arbitramento deve observar equidade e moderação na
forma prevista no § 8o do art. 85 do novo CPC a fim de se evitar valor
exorbitante em detrimento do erário, mormente em se considerando a
mediana complexidade da demanda e suas peculiaridades Precedentes
da Corte e do C. STJ Redução dos honorários de valor percentual que
atingiria aproximadamente os R$ 200.000,00 que se impõe
Valor
exorbitante Redução para valor certo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
já considerando a circunstância majorante do art. 85, § 11o, do CPC
Remessa Necessária provida neste ponto. Sentença reformada em parte -
Apelação do Município desprovida e, de outro lado, conhecido de ofício
da Remessa Necessária e a ela se dando parcial provimento.” (TJSP;
Apelação Cível 1055721-28.2018.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019).
“APELAÇÃO
Ação anulatória de multas de
trânsito Transitar em horário e local não permitido pela regulamentação
(rodízio municipal e Zona de Máxima Restrição de Circulação - ZMRC) e
por não indicação de condutor Caminhão guincho Improcedência
Pretensão de reforma
Possibilidade
Exceção prevista na Lei no.
12.490/97, que criou o rodízio municipal Exclusão da restrição também

prevista na Lei no. 14.751/08 e no respectivo Decreto regulamentador, que
tratam da ZMRC
Cadastro do veículo perante a Administração que
ostenta natureza meramente declaratória, e não constitutiva do direito da
autora Desnecessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço
emergencial Presunção de realização dessa atividade Precedentes
Anulação das multas de rigor Provimento do recurso.” (TJSP; Apelação
Cível 1034262-04.2017.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018)
Logo, a manutenção da r. sentença singular é
medida que se impõe na hipótese, diante dos fundamentos acima
esposados, não merecendo prosperar o inconformismo da recorrente. E
diante da atuação do patrono da apelada em grau recursal, majoro os
honorários advocatícios fixados na origem em mais 1%, conforme
preconiza o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não
está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e de Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator